Tribunal: TJMT
Processo: 0034388-32.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0034388-32.2014.811.0041
Recorrente: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Recorrida: ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104878964) interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 94329985):
“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO EM ENTREVISTA JORNALÍSTICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER. AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI”. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO EM FACE DE PARTIDOS POLÍTICOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL POR RESPONDER AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CRÍTICA REALIZADA EM MATÉRIA JORNALISTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIREITO A AÇÃO QUE POSSUI NATUREZA CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PELA CRÍTICA VEICULADA NA MATÉRIA JORNALÍSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, diverso do que afirma a entendimento da parte recorrente, não há ofensa ao Resp. 1484422-DF, isso porque conforme restou consignado no julgamento do citado recurso especial a prerrogativa de representação partidária é em regra do Diretório Nacional do Partido Político, ressalvadas disposição em contrário contidas nos respectivos estatutos partidários, e, o estatuto do partido recorrido expressamente prevê ressalva essa que existe no caso dos autos em nível nacional o Partido será representado legalmente pelo presidente, e, bem como disciplina que a representação independe de autorização específica. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Da simples leitura da inicial é possível identificar a causa de pedir, bem como os fatos e os fundamentos de direito nos quais a parte autora sustenta a pretensão desta ação indenizatória. Assim, sendo possível aferir a causa de pedir e o pedido da parte postulante, não é possível rejeitar a inicial por inépcia. 3. A crítica jornalística é um direito constitucional, que pode e deve ser utilizado em relação aqueles que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar aqueles que sofrem as críticas. 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, não importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem se reduz, em sua expressão concreta, à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer repressão estatal ou de se expor a qualquer reação hostil do ordenamento positivo.” (E. Ministro Celso de Mello , Pet. 3.486/DF (informativo STF 398/2005). 5. O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do “animus injuriandi vel diffamandi” (intuito doloso de ofender). 6. No caso dos autos, a afirmação feita pela parte apelante apresenta nítida característica de desabafo, sendo relativa aos escândalos envolvendo o partido apelado e embora seja deselegante, não ultrapassa o limite de liberdade de expressão e da imprensa, motivo pelo qual inexiste o direito de indenizar. 7. A opinião jornalística - que motivou o ajuizamento da presente causa pelo partido recorrido - veicula conteúdo que traduz expressão concreta de uma liberdade fundamental que legitima o exercício do direito constitucional de crítica e de informação. 8. O fato de responder a uma ação judicial, por si só, não implica em ocorrência de dano moral. O direito de ação, da mesma forma que o direito à liberdade de expressão, tem índole constitucional (Art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Trata-se de direito que não depende de qualquer fato ou resultado, e, pode ser exercido, por quem tenha ou não razão, o que será apurado somente em uma sentença de mérito. 9. O exercício constitucional do direito de ação e o seu posterior julgamento, ainda que de improcedência, não implica em ofender a honra do demandado, ressalvada a hipótese de má-fé do demandante, o que não se revela no caso dos autos. 10. A prova dos autos revelou que houve apenas o exercício regular de direito subjetivo da parte autora/apelada, nos termos do art. 5o inciso XXXV da Constituição Federal. 11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da apelante em danos morais. 12. Reconvenção improcedente. (RAC n° 0034388-32.2014.811.0041, Rel. SEBASTIÕ BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 101904499.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de omissão por não ter o acórdão realizado a devida análise dos arts. 186, 187 e 927 do CC e dos arts. 5o, IV, V, X e 220, § 1o, da CF/88, deixando de julgar a controvérsia de forma integral e fundamentada.
(ii) violação aos arts. 186, 187 e 927 do CPC, ao argumento de que os comentários da recorrida evidenciam clara e gratuita intenção de macular a trajetória do Partido dos Trabalhadores, o que configura ilícito indenizável e não mero dissabor.
Recurso tempestivo (id. 105934963).
Devidamente preparado (id. 105747958).
Contrarrazões (id. 109561490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o recorrente alega omissão do acórdão ao fundamento que não teria realizado a devida análise, deixando de julgar a controvérsia de forma integral, não enfrentando de forma fundamentada as questões suscitadas nos autos.
Entretanto, extrai-se do acórdão hostilizado que o o órgão fracionário deste Sodalício não reconheceu a ilicitude da conduta atribuída a recorrida, assim consignando em suas razoes de decidir:
“A parte autora/recorrida ingressou com a ação justificando que a ré/recorrente teria extrapolado o cunho informativo e opinativo da notícia, com declarações de cunho ofensivo, degenerativo à imagem e reputação da instituição, de modo a macular o Partido dos Trabalhadores.
[...]
Como é cediço a Constituição Federal assegura a proteção da honra e da imagem das pessoas sejam elas físicas ou jurídicas (Art. 5o, X, CF).
Do mesmo modo a Constituição Federal protege a liberdade de imprensa consagrada no artigo 5o, IV e artigo 220 da CF, que vista proteger a informação impedindo a censura.
Assim, quando ocorre conflito entre os direitos previstos na Constituição, mister se faz a análise do caso concreto para concluísse se houve ou não excesso no exercício da liberdade de expressão e pensamento, bem se pelas circunstâncias resta configurado o dano.
A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, e compreende: 1) o direito de informar, 2) o direito de buscar a informação, 3) o direito de opinar e 4) o direito de criticar.
A crítica jornalística, desse modo, é um direito constitucional, que pode e deve ser utilizado em relação àqueles que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar aqueles que sofrem as críticas.
É por tal razão que a crítica dirigida àqueles que exercem atividade de interesse coletivo, social ou ainda a pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que resultam dos direitos da personalidade.
No âmbito civil, a notícia falsa, a notícia adulterada, bem como a notícia verdadeira desvirtuada ou divulgada com abuso ou excesso, são puníveis por meio do instituto do dano moral.
Todavia, no caso dos autos, após análise dos documentos acostados, verifico que não se trata de crítica realizada a partir de notícia falsa ou inexistente, tão pouco com abuso ou excesso, mas sim de crítica feita com base em fatos que são públicos e matérias jornalísticas amplamente difundidas à época, referentes à operação da Refinaria de Passadena pela Estatal Petrobrás.
Destarte a afirmação feita pela parte apelante apresenta nítida característica de desabafo, sendo relativa aos escândalos envolvendo o partido apelado e embora seja deselegante, não ultrapassa o limite de liberdade de expressão e da imprensa, motivo pelo qual inexiste o direito de indenizar.
[...]
Destarte a opinião jornalística - que motivou o ajuizamento da presente causa pelo partido recorrido - veicula conteúdo que traduz expressão concreta de uma liberdade fundamental que legitima o exercício do direito constitucional de crítica e de informação.
Com essas considerações, reconheço que a pretensão deduzida pelo partido autor, ora apelado, revela-se improcedente, eis que a conduta da jornalista apelante mostra-se compatível com o modelo consagrado pela Constituição da República” (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Almeja o recorrente o reconhecimento do dano moral indenizável, o que restou afastado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Desse modo, o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
A Câmara julgadora, ao decidir a questão, assim ponderou a questão e firmou sua conclusão a partir das premissas fático-probatórias.
Portanto, a análise atinente as supostas ofensas aos arts. 186, 187 e 927 do CC, esbarram em óbice sumular, porquanto, a via especial não comporta reexame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, 27, INCISOS I E VIII E 49, INCISO I, DA LEI DE IMPRENSA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. LEI DE IMPRENSA NÃO RECEPCIONADA PELA CF/88. ADPF No 130 DO STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 187 e 927 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. (...) 2. O acórdão combatido negou a indenização por dano moral considerando as provas colhidas e analisadas, bem como as circunstâncias fáticas pertinentes ao caso sub judice, sendo certo que nesta quadra processual não se deve adentrar no exame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 07/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1127546/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. em 20/10/2009, DJe 29/10/2009)” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188, 927 E 953, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. (...). 3. A análise da existência dos requisitos da responsabilidade civil é matéria que exige inevitável reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1251980/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. CONTRATO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela correção do cálculo apresentado pelo perito judicial, quanto ao dano material, e pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1832528/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 01/09/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o imprescindível revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça